Tribunal: CARF
Processo: 14485.002053/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002053/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.151 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
NEDLLOYD DO BRASIL NAVEGACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 35. MULTA MANTIDA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar o sujeito passivo de
prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização.
Mantém-se o lançamento de multa CFL 35 devidamente fundamentada quando
não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes.
Falta de apresentação documental no momento correto denota na manutenção
do lançamento baseado no CFL 35.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
LEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
SUMULA CARF No 2.
O Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática,
goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da
lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar
em nulidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA.
Constitui circunstância agravante ter o infrator incorrido cm reincidência,
caracterizada pela prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma
mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro dc cinco anos da data em que houver
passado em julgamento administrativo a decisão condenatória ou
homologatória da extinção do crédito referente à infração anterior. A agravante
eleva a multa em duas vezes também em caso de reincidência em infrações
diferentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002053/2007-59
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14485.002053/2007-59

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 246/257), interposto contra o Acórdão no. 16-
26.502 da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I/SP – DRJ/SPI (e-fls. 182/203), que por unanimidade de votos considerou procedente em parte
impugnação (e-fls. 47/52, complementada por e-fls. 145/157), interposta diante de Auto de
Infração - AI CFL 35 DEBCAD 37.063.552-3 (e-fls. 03/09 com Relatório Fiscal complementar
de e-fls. 117/119), lavrado por deixar a empresa de apresentar documentos à fiscalização, na
forma estabelecida pela Legislação Previdenciária, conforme solicitado em Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF, no valor de R$ 23.138,84, consolidado em 14/12/2006, cientificado
à interessada pessoalmente na data de 15/12/2006 (e-fl. 3).
2. O relatório da Decisão a quo é abaixo transcrito em sua essência, uma vez
adequado ao esclarecimento dos fatos ocorridos:
Relatório
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de AI - Aulo de Infração Debcad n° 37.063.552-3, lavrado em I4/12/2006, por
infração ao artigo 32, inciso III, da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, tendo
em vista o disposto no Relatório Fiscal da Infração, fls. 14.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
(...)
Preliminar: Ocorreu irregularidade na lavratura do AI, ocasionando o cerceamento de
defesa em dois momentos. (...), a Impugnante não tem como saber a quais dirigentes
nem a quais pagamentos o AI se refere, (...).
Ainda, o AI aplica multa referente ao descumprimenio de obrigação acessória, mais
especificamente não apresentar relação dos pagamentos efetuados em nome dos
expatriados, quando a fiscalização entendeu terem existido tais pagamentos. Ora, se
fosse o caso, a fiscalização estaria obrigada também a lavrar NFLD, (...)
A ausência da lavratura da NFLD dificulta a defesa da Impugnante, que se vê obrigada a
impugnar o Al, desconhecendo o valor que será cobrado na respectiva NFLD. (...). A
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14485.002053/2007-59

ausência destas informações essenciais caracterizam o cerceamento de defesa, portanto
a ilegalidade.
(...).
No mérito, é descabida a pretensão do trabalho fiscal, pois os gerentes nomeados nas
alterações contratuais são estrangeiros que vieram ao Brasil por conta e ordem de seu
empregador, P&O Nedlloyd B.V., sociedade constituída de acordo com Holanda, (...). E
mais, não receberam nenhum salário ou remuneração da Impugnante.
A Impugnante, em nenhum momento, foi a responsável pelos pagamentos efetuados aos
gerentes estrangeiros (expatriados). (...)
Protesta desde já pela juntada do contrato de trabalho entre os expatriados e a pessoa
jurídica estrangeira e da prova dos reembolsos feitos pela empresa holandesa.
A Impugnante não apresentou a relação de pagamentos efetuados porque parte dela não
houve pagamentos aos expatriados.
(...)
A subordinação dos gerentes sempre foi em relação à empresa holandesa, sua
empregadora. A remuneração deles também sempre foi encargo da empresa holandesa.
A Impugnante apenas antecipava pagamentos aos seus gerentes, pagamentos dos quais
era imediatamente reembolsada pela real empregadora, P&O Nedlloyd B.V.
Não faz nenhum sentido cobrar contribuições providenciarias de estrangeiros que
temporariamente ficaram no Brasil por conta e ordem da empregadora no exterior. Eles
nunca se utilizarão do nosso sistema previdenciário, são filiados ao sistema de seu país
de origem. A permanência deles no Brasil foi temporária e precária.
(...).
A gradação da multa pela suposta reincidência é medida que agride a inteligência do
artigo 110 do CTN. Não pode a legislação providenciaria conceituar reincidência como
prática de nova infração a qualquer dispositivo da legislação providenciaria. No direito
privado, reincidência é praticar a mesma infração, o mesmo ato. Qualquer disposição
que busque ampliar este conceito é vedada pelo CTN.
A Impugnante não é reincidente. No AI n° 35.808.896-8, a infração cometida foi a
informação incorreta do código FPAS, código de Terceiros e alíquota RAT na GFIP de
uma filial da empresa. Infração, portanto, distinta da suposta infração objeto do AI em
questão.
(...)
Protesta ainda pela juntada de documentos que se fizerem necessários (...)
DA DILIGÊNCIA FISCAL
O processo foi encaminhado em diligência fiscal, fls. 85/90, para emissão de Relatório
Fiscal da Infração e Relatório Fiscal da Aplicação da Multa substitutivos, e reabertura
do prazo para apresentação de nova impugnação, caso desejado.
(...).
DO RELATÓRIO FISCAL SUBSTITUTIVO
Foi emitido Relatório Fiscal Substitutivo, fls. 114/116, (...)
O Relatório Fiscal Substitutivo informa que:
Descrição sumária da infração e dispositivo legal infringido:
Deixar a empresa de comunicar alterações cadastrais realizadas conforme 49a Alteração
Contratual, registrada na JUCESP sob n° 196.618.06-0. Também não prestou
esclarecimentos solicitados durante o procedimento fiscal quanto à relação dos
pagamentos efetuados ao sócio e aos gerentes designados em contrato social como
remuneração pelos serviços prestados. Portanto, o contribuinte não atendeu às
determinações previstas no art. 32, III, da Lei n° 8.212/91, art. 8o da Lei n° 10.666, de
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14485.002053/2007-59

08/05/2003, combinados com o art. 225, III, e parágrafo 22 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Dos fatos
Apesar de inúmeras solicitações, o contribuinte não apresentou a relação dos gerentes e
suas respectivas remunerações, bem como dos beneficios pagos. Apresentou somente os
livros contábeis onde contabilizou tais gastos em conta corrente mantida com a sócia
majoritária (pessoa jurídica estrangeira), e não em despesas operacionais.
Os valores pagos foram lançados nos Livros Diários (devidamente registrados),
principalmente na conta 2.201.010.000 -P&O Nedlloyd - C/C Agenciamt, cujo código
reduzido é 84001-7, trata-se de uma conta do passivo que representa créditos que a
sócia pessoa jurídica mantinha com a empresa.
O contribuinte é reincidente pelo seguinte Auto de Infração por descumprimento de
obrigação acessória:
Debcad 35.808.896-8 - lavratura 28/12/2005 - CFL 69 - art. 32, IV, §§3° e 6o,
homologado em 29/05/2006.
Sendo a empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, os sócios
proprietários, uma pessoa jurídica e uma pessoa física, designaram Gerentes para
exercer a administração da empresa, em conjunto com o sócio proprietário, pessoa
física, substituindo-os conforme determinação em Contrato Social, a saber:
(...)
Todos estrangeiros devidamente autorizados a exercerem atividades no país, com
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, tendo os custos, ora objeto de base para
cobrança das contribuições previdenciárias, reembolsados pela sócia majoritária.
O período do credito a ser considerado é de dezembro de 2000 a abril de 2005, tendo em
vista a Súmula Vinculante n° 8, do Supremo Tribunal Federal - STF e alterações
introduzidas no Código Civil. Foi aplicada a regra geral prevista no art. 173, Inciso I, do
Código Tributário Nacional - CTN. Tal entendimento é coerente com a sistemática
adotada pelo CTN, na qual o prazo decadencial se inicia, nas hipóteses em que o fisco
desconhece a ocorrência do fato gerador, a partir do exercício seguinte àquele em que
poderia ter sido efetuado o lançamento, ou seja, a partir dos valores devidos referentes
ao mês de Dezembro de 2000, que só podem ser constituídos a partir de Janeiro de
2001.
Dispositivo legal da multa aplicada:
A multa para o descumprimento desta obrigação está prevista na Lei n° 8.212/91,
artigos 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, art. 283, II, "b" e art. 373.
Valor da multa:
O valor da multa conforme determinações da Portaria MPS n° 342, de 16/08/2006, é de
RS 11.569,42 (onze mil, quinhentos c sessenta c nove reais c quarenta e dois centavos).
(...)
Logo, o valor da multa é de R$ 23.138,84 (vinte e três mil, cento e trinta e oito reais e
oitenta e quatro centavos), que corresponde a R$ 11.569,42 multiplicado por dois, uma
infração anterior em enquadramento divergente deste AI.
(...).
DA NOVA IMPUGNAÇÃO
(...)
Da ocorrência da decadência
(...).
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14485.002053/2007-59

Por esta razão, parte do crédito está alcançada pela decadência, nos termos do artigo
150, §4°, do CTN.
Tendo em vista o decurso de prazo quinquenal entre a ocorrência do fato gerador e a
constituição do eventual crédito, por meio do lançamento ocorrido em 28 de dezembro
de 2009, restou clara a decadência de parte dos valores em questão, e a extinção do
crédito referente a este período, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.
Da incompetencia da autoridade fiscalizadora
No AI ora impugnado, o suposto crédito refere-se à empresa P&O Nedlloyd do Brasil
Navegação Ltda., incorporada pela empresa Maersk Brasil Ltda.
A matriz da empresa incorporadora, que consta como sujeito passivo no auto de
infração encontra-se localizada no Rio de Janeiro, razão pela qual verificamos que o
domicílio tributário do sujeito passivo é neste Estado.
Sendo assim, o sujeito passivo apontado no Al responde por suas obrigações perante o
estado do Rio de Janeiro, o qual, por sua vez, tem competência para fiscalizar, e se for o
caso, constituir crédito tributário por meio de lançamento, razão pela qual a fiscalização
e o lançamento por autoridade que não a autoridade do domicílio tributário do sujeito
passivo torna o lançamento feito por autoridade incompetente, o qual é nulo de pleno
direito.
(...).
Da multa arbitrada
(...), a Impugnante comprova que encaminhou os documentos solicitados pela
fiscalização.
Portanto, a ocorrência de tal infração deve ser afastada de imediato.
Mesmo se assim não fosse, o valor da multa arbitrada, que duplica o valor principal não
pode prosperar, pois o inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal veda
expressamente a instituição de tributos com efeito de confisco.
E duplicar o valor da multa, sob a fundamentação de que a empresa seria reincidente é
excessivo e esta revestido de caráter confiscatório, além de afrontar aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, devendo, portanto, a multa imposta no Auto de
Infração ser revista.
Do pedido
Assim, requer o recebimento da impugnação administrativa, para o fim de:
a) Que seja reconhecida a ocorrência da decadência do direito de constituir o crédito
tributário referente aos fatos geradores do período de 12/2000 a 11/2004, declarando-se
extinto o crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN e;
b) Que seja declarado nulo o AI, em decorrência do cerceamento de defesa, bem como
dos vícios formais apontados na impugnação; ou subsidiariamente,
c) Que caso não sejam acolhidas as preliminares, que seja a multa arbitrada no valor
inicial, pelas razões de direito expostas na impugnação.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ, no sentido de procedência parcial da
impugnação, é colacionada a seguir. Ressalte-se que a parcial procedência refere-se ao
reconhecimento da decadência das competências de lavratura de 01/1995 a 11/2000.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 12/12/2006 a 14/12/2006
Ementa:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS
E
CONTÁBEIS,
BEM
COMO
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14485.002053/2007-59

ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
Deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração à
legislação previdenciária.
TRABALHADORES
EXPATRIADOS.
SEGURADOS
EMPREGADOS. São considerados segurados empregados os
trabalhadores contratados no exterior para trabalhar no Brasil,
salvo ec remunerados no exterior e vinculados à previdência social
de seu país de origem.
DECADÊNCIA. Determina a Súmula Vinculantc n° 8, do STF,
que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da n° Lei 8.212/91,
que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual a matéria
passa a ser regida pelo Código Tributário Nacional, que estabelece
o prazo de 5 (cinco) anos para constituição e cobrança do crédito
tributário, aplicando-se para os autos de infração de obrigação
acessória o artigo 173, inciso I.
Para as infrações em que o valor da multa aplicada é fixo, a
ocorrência de decadência parcial do período lançado não altera o
valor da multa, caso persista a infração para as competências não
atingidas pela decadência.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O
Relatório Fiscal e os Anexos do AI oferecem as condições
necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal
e apresente a sua defesa ao lançamento, estando discriminados,
nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam a autuação e a penalidade aplicada.
LANÇAMENTO.

AUTORIDADE

FISCAL
COMPETENTE. O lançamento fiscal foi formalizado por
autoridade fiscal competente, nos termos do art. 9°, §§2° e 3o, do
Decreto n° 70.235/72.
CIRCUNSTÂNCIA
AGRAVANTE.
REINCIDÊNCIA
GENÉRICA. Constitui circunstância agravante ter o infrator
incorrido cm reincidência, caracterizada pela prática de nova
infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por
seu sucessor, dentro dc cinco anos da data em que houver passado
em julgamento administrativo a decisão condenatória ou
homologatória da extinção do crédito referente à infração anterior,
nos termos do art. 290, inciso V, parágrafo único do RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em duas vezes
em caso de reincidência em infrações diferentes.
CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto sob fundamento
de inconstitucionalidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. A prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14485.002053/2007-59

Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada via eletrônica da Decisão a quo em 10/03/2015
(Termo de Abertura de Documento de e-fls. 243/244), a ora Recorrente protocolou seu recurso
em 01/04/2015 (Termo de Solicitação de Juntada de e-fl. 245), peça onde se pode verificar que
são apresentadas apertada síntese dos fatos ocorridos e repise dos argumentos impugnatórios
relativos a agressão a princípios constitucionais, a incompetência da autoridade fiscal e à forma
de constituição da multa, além de apontar jurisprudência que entende ser correlata aos fatos.
5. Seu pedido final é pela nulidade do auto de infração tendo em vista seu
entendimento pela presença de vícios formais.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. Verifica-se que a contribuinte não apresenta especificamente questões
preliminares, dessa forma, qualquer quesito que refira tangencialmente a tais questões serão
apreciadas juntamente com o mérito.

9. Inicie-se apontando que, em relação à jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos das decisões apontadas, a interessada não pode
usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não
"erga omnes ”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art.
100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
10. Embora não evocada novamente pela interessada o quesito decadência, dever
ser ressaltado que a avaliação da mesma pela Instância de Piso, já constatou a existência da
decadência parcial neste feito. A partir deste detalhe, dê-se continuidade à apreciação da lide,
uma vez que uma única ocorrência durante todo o período fiscalizado enseja a lavratura de AI
CFL 38, como na espécie.
11. A própria contribuinte indica, que realmente não apresentou todos os
documentos requeridos pela Auditoria, até mesmo pela antiguidade dos mesmos. Uma vez não
apresentados quesitos recursais relativos aos fatos ocorridos, a sua não apresentação enseja a
consideração de matéria não impugnada, por não ter sido expressamente contestada em sede
recursal, cf. art. 17 do Decreto n. 70.235/72, tendo portanto sua preclusão concretizada.
12. Em se questionando uma possível nulidade do lançamento e da Decisão de
piso, devem ser apreciados também os requisitos legais previstos na Legislação Previdenciária
vigente à época para lavratura de autos de infração, para se constatar se os mesmos foram
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14485.002053/2007-59

observados quando do lançamento, o que, compulsando os autos, pode ser verificado que foi
plenamente atendido no caso em pauta, com respeito pleno ao princípio da legalidade.
13. No presente caso, vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para
efetuar o lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e fundamentada,
com a juntada de todos os documentos necessários relativos pela Auditoria, de modo que
permitiu à autuada o mais amplo direito de defesa e o exercício pleno do contraditório, direito
este, exercido tanto na impugnação quanto no recurso ora analisado. Afastado então qualquer
traço de nulidade na lide, com o atendimento pleno ao princípio da legalidade.
14. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
nos termos dos artigos 1o e 3o, da Lei n° 11.098, de 13/01/2005, e do artigo 293 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. O AI foi lavrado por infração ao
artigo 32, inciso III, da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225, III, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, cf. Relatório Fiscal da Infração
(e-fls. 16) e conforme preceitua o mesmo Decreto, em seu artigo. 263, II, “d”, o valor da multa
será calculado a partir de valor determinado pelo Ministério da Previdência Social, por
intermédio de Portaria Ministerial, (PT/MPS 342 DE 16/06/2006), apontado pelo Relatório
Fiscal de Aplicação da Multa (e-fl. 17).
15. E diante da validade da legislação tributária e previdenciária pátria, não há que
se furtar a autoridade fiscal de, constatada a infração, proceder à lavratura do auto de infração,
sob pena de responsabilidade funcional, em atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
16. Atendido o princípio da legalidade, plenamente atendidos restam quaisquer
outros princípios constitucionais, e, sobremaneira, os da ampla defesa e do contraditório.
Indique-se que quanto aos outros quesitos relativos a descumprimento de princípios
constitucionais, de imediato restam todos afastados. Isto porque arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse quilate acha-se reservada ao Poder Judiciário, Destaque-se aqui a Súmula CARF
no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
17. Afastados portanto todos os argumentos da interessada relativos à nulidade e
aos vícios do Auto de Infração.
18. Quanto à incompetência da Autoridade Fiscal, sem necessidade de
prolixidade na indicação descabimento argumentativo da autuada. Basta para tanto a citação da
Súmula CARF no. 27:
Súmula CARF no 27:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
19. Por fim tendo em vista que a interessada repisou integralmente em seu
Recurso os seus argumentos impugnatórios relativos à aplicação e cálculo da multa, e tendo
em vista a cristalina e contundente avaliação dos quesitos envolvidos pela Decisão a quo,
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14485.002053/2007-59

recorre-se ao seu bem elaborado Voto de Piso para afastamento dos argumentos correlatos.
Colaciona-se portanto da referida Decisão os excertos a seguir, ora adotados como razões de
decidir, grifados no original, para afastamento de mais estas pretensões descabidas da autuada:
Da multa aplicada
A multa aplicada no valor de R$ 23.138,84 (vinte e três mil, cento e trinta e oito reais e
oitenta e quatro centavos), encontra-se fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei n°
8.212/91, combinados com o artigo 283, inciso II, alínea "b", e artigo 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
atualizado pela Portaria MPS n° 342, de 16/08/2006, publicada no DOU de 17/08/2006,
vigente à época da lavratura, na gradação estabelecida pelo artigo 292, inciso IV, do
mesmo Regulamento.
(...)
De fato, o AI n° 35.808.896-5 foi lavrado por infração distinta da infração objeto do
presente AI. No entanto, este fato não afasta a ocorrência da reincidência, vez que o
parágrafo único do art. 290 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, define a
reincidência como a prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma
mesma pessoa ou por seu sucessor, sem estabelecer que a infração praticada seja a
mesma ocorrida anteriormente.
E conforme visto, no caso de reincidência em infrações diferentes, a multa deve ser
elevada cm duas vezes, de acordo com o disposto no art. 292, inciso IV, do RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048/99.
Destaca-se ainda o disposto no art. 655, inciso V, §§ 1o e 3o da IN MPS/SRP n° 3, de
14/07/2005, vigente à época da lavratura:
(...)
Desta forma, a multa no valor dc R$ 11.569,42 foi corretamente elevada em duas vezes,
considerando-se como ocorrência de reincidência genérica o referido AI n° 35.808.896-
5, resultando no valor total da multa dc RS 23.138,84 (vinte e três mil, cento e trinta e
oito reais e oitenta e quatro centavos), de acordo com os dispositivos legais acima.
(...).
20. Dessa forma, não há que se falar em provimento do recurso interposto, uma
vez plenamente ausente qualquer vício formal na lide. Conclui-se portanto que não deve sofrer
reforma a Decisão combatida.
Dispositivo
21. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital